Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-10.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000958-10.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STEFANNY DA SILVA GARCIA - CPF: 700.401.741-90 (APELANTE), MONICA MARIA RABELO GONDIM BRAGA BARRENSE - CPF: 854.450.883-91 (ADVOGADO), FACULDADE BOOK PLAY LTDA - CNPJ: 28.396.957/0001-18 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL DE ENSINO

–
PEDIDO DE
CANCELAMENTO
E

VÍCIO DO PRODUTO
– NÃO DEMONSTRAD
O
–
COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA –

UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA PELA AUTORA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de produto adquirido de forma virtual o art. 49 CDC garante ao consumidor o prazo de 07 dias, contados da contratação, para que seja exercido o direito de arrependimento com o cancelamento da compra e devolução integral do valor pago
.

2. Comprovada a aquisição de plataforma digital com produtos oferecidos exatamente como descritos no momento da contratação
,
não há que se falar em
resolução do contrato por
vício do produto
, tampouco em devolução do valor pago quando demonstrada a efetiva utilização do produto adquirido.

3. A cobrança de dívida existente não caracteriza dano moral indenizável.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
STEFANNY DA SILVA GARCIA
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT nos autos da

Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n.o 1000958-10.2024.8.11.0013
ajuizada em face d
a

FACULDADE BOOK PLAY LTDA
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa
, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID
267933778
).

Em suas razões recursais (ID
267933780
), alega a parte recorrente
que o objetivo da demanda não era resolver o contrato valendo-se do direito de arrependimento, mas sim da venda errônea do produto
,
já que contratou um curso de técnica em enfermagem e não um curso voltado para a profissão de enfermeiro.

Sustenta que ao tomar conhecimento de que o curso era distinto do contratado
,
entrou em contato com a requerida para dissolver o contrato o que não foi atendido, gerando inúmeras cobranças
.

Assevera que além de lhe ter sido negado o cancelamento
,
a cobranças das mensalidades foram realizadas de modo vexatório, mediante mensagens com a informação de que seu nome seria negativado, que sua CNH seria retida e que seu COREM seria cancelado,
enfim
,
diversas foram as ameaças com o objetivo de coagir a autora a realizar o pagamento.

Acrescenta que a sentença não adentrou na análise dos pedidos formulados na inicial
,
apresentando fundamentação não compatível com o objeto da demanda, incorrendo em omissão com relação ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Com base na narrativa acima, requer
o
provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença
,
com a
consequente procedência
da demanda
, condenado a requerida a pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso,
com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais
(ID
267933783
).

O feito foi remetido
ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça
(ID
283132352
), restando inexitosa a tentativa de conciliação, conforme termo de audiência de ID
287762854
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
a
autor
a

STEFANNY DA SILVA GARCIA
ajuiz
ou
a presente
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
em face d
a

FACULDADE BOOK PLAY LTDA
,
aduzindo

ter contratado um curso técnico de enfermagem junto à requerida, no entanto
,
ao acessar a plataforma
,
constatou que o curso não era voltado para técnico
de enfermagem, mas sim para enfermeiros, o que a levou a requerer o cancelamento por não ser o curso voltado à sua profissão de técnica de enfermagem.

Em sua inicial,
alegou que apesar de ter requerido o cancelamento do curso
,
a requerida ignorou sua solicitação e continuou debitando as mensalidades na fatura do cartão de crédito até a cobrança da 14a parcela
,
quando houve o cancelamento do referido do cartão, o que levou
à
s cobranças por ligações e mensagens em tom ameaçador, expondo a autora a constrangimento e situação vexatória
.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, constata-se que
não assiste
razão à apelante.

Isso porque,

a rescisão contratual
por vício do produto
exige a comprovação
da inadequação do produto ou serviço ao fim a que se destina,
ônus do qual a autora não se desincumbiu
já que deixou de aportar aos autos documentos aptos a comprovar sua alegação
.

A
demais, a
s conversas de W
hatsApp
de ID
267933294

apresentadas pela apelante como prova do

pedido de cancelamento não possuem
qualquer informação que permita a identificação do interlocutor
e da data em as mensagens foram enviadas e respondidas, conforme imagem ilustrativa a seguir:

Em contrapartida
,

a requerida trouxe aos autos
a gravação
demonstrando que no momento da contratação do serviço
denominado produto digital
Bookplay
a apelante foi devidamente informada
sobre as características do produto adquirido, forma de acesso, tempo de direção do acesso, valor do produto e forma de pagamento
(ID
267933757
– fl. 02).

Constata-se ainda da gravação de ID
267933757
– fl. 02, que ao explicar à apelante as
características
do produto
,
esta foi devidamente informada
que se
tratava de uma plataforma digital com conteúdo diversificado
na área de enfermagem, tais como artigos, revistas,
livros, vídeos, curso de idioma
e áudios
.

Além disso, a gravação, com duração 14 minutos
e 39 segundos
registra o momento
em que a atendente pergunta à apelante se esta possu
ía
alguma dúvida sobre a plataforma digital
Bookplay
, momento em que responde
u
não ter nenhuma dúvida.

V
erifica-se ainda
da gravação
que
o produto digital
Bookplay

adquirido pela apelante pelo valor de R$ 1.896,00 (mil oitocentos e noventa e seis reais)
em 02/09/2021
, parcelado em 24 vezes de R$ 79,00 (setenta e nove reais)

lhe foi disponibilizado no mesmo dia
com término do acesso em 02/09/2023
, com registro de último acesso em 15/03
/2023 ID
267933757
– fl. 02/19
.

Há que se mencionar que
a requerida
demonstrou
o

registro
de
acesso da apelante
na
plataforma
na
opção livro/curso
nos dias 03/09/2021; 04/11/2021 e 16/12/2021, conforme imagem a seguir
(ID
267933757
– fl.21).

O

histórico
do cliente de ID

267933757
– fl.20
juntado aos autos pela requerida
,

comprova
ainda
que a apelante acessou a plataforma
diversas vezes no período de 02/09/2021 até 15/03/2023
.

V
ejamos a imagem ilustrativa abaixo
:

Assim
,
não há como acolher a irresignação da apelante,
pois
além de inexistir
prova capaz de demonstrar, ainda que minimamente, o alegado vício do produto
,

os diversos acessos à plataforma em datas muito posteriores à contratação
,
caracterizam
a aceitação e utilização do serviço contratado, somado ao fato de que a demanda só foi ajuizada em 03/03/2024
,
pouco meses
após o encerramento do acesso
ocorrido em 02/09/2023
.

Diante de todo o exposto
,
não há que se falar em vício do produto
e

cobrança indevida a justificar a pretendida condenação da requerida a
devolução dos valores pagos
em sua integralidade e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como pretende a apelante
, como bem destacado pelo juízo condutor do feito

no ato sentencial
(ID 267933778).

Neste sentido, inexistindo prova nos autos de que houve a contratação
de produto distinto do contratado
,
o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025